Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-17.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000638831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000343-17.2016.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é
apelante ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A - USINA VALE, é apelado
CITROSUCO S/A. AGROINDUSTRIA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
2
APELAÇÃO

1000343-17.2016.8.26.0390
APELANTE
Onda Verde Agrocomercial S.A. - Usina Vale
APELADO Citrosuco S.A. Agroindústria
COMARCA
Nova Granada
VOTO No 37.930
EMENTA

Ação
indenizatória.
Danos
emergentes e lucros cessantes. Pulverização de cana de açúcar com
herbicida. Danos em plantação de laranja em área vizinha. Fato
confirmado por perícia. Ação procedente. Sentença preservada. Recurso
não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação indenizatória aforada por indústria de suco sob a assertiva de
que a ré, sua vizinha, procedeu à pulverização de plantação de cana de
açúcar com herbicida e tal produto prejudicou a safra de laranjas da autora, o
que impunha condená-la ao pagamento de indenização por danos emergentes
e lucros cessantes.
A ré pede a inversão daquele resultado e
secundariamente que se reduza o valor da condenação.
Para tanto ela diz imprestável o laudo no qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
3
baseou o julgador, eis que inconclusivo, mostrando-se inservível ao julgamento
também o laudo técnico e a ata notarial acostados pela autora.
A propósito a recorrente afirma que o perito “não
confirma, em momento algum, com toda certeza que os danos foram causados
unicamente pela utilização do Gamit e que a responsabilidade por tais danos
são da Apelante”, bem como enfatiza que o manejo inadequado de produtos
utilizados na própria plantação de laranjas poderia ter ocasionado aqueles
danos, não tendo a autora apresentado as receitas dos produtos que utilizou
na época para se apurar aquela hipótese.
A isso a apelante acrescenta que suas testemunhas
confirmaram que o aludido herbicida foi aplicado com observância da distância
mínima entre as duas plantações e que a autora não provou o contrário, nem
que faltou análise das condições climáticas quando da aplicação do produto.
A demandada ressalta que desde 2015 utiliza em
sua plantação “os produtos Boral e Comborte, logo, se nos anos seguintes os
mesmos sintomas continuaram a aparecer, significa que não foi o Gamit o
causador dos sintomas” encontrados na plantação da autora, sendo que ela
mantém diversas outras plantações de cana de açúcar e nos arredores
existem pomares e plantações de hortaliças “onde também são utilizados os
produtos defensivos agrícolas, e respeitados os limites de distância de 800
metros para aplicação do herbicida, e jamais houve qualquer relato de danos
causados pela utilização do produto”.
Assim, a recorrente pede que ante tal quadro seja
julgada improcedente a ação e subsidiariamente que seja excluída da
condenação “o valor referente a lucros cessantes, por indevidos que são, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
4
ainda, que sejam considerados os valores apurados na perícia, sem juros e
sem correção monetária, uma vez que tal determinação já consta na r.
sentença, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito e sem causa da
parte”.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a ação sob a assertiva de que sua
plantação de laranjas foi afetada por produto herbicida aplicado pela ré em
área vizinha, na qual ela mantinha plantação de cana-de-açúcar, tendo em
face disso postulado fosse a ré impedida de aplicar o herbicida
“Clomazone/Gamit® ou qualquer nome comercial da substância, em distância
mínima de 800 m (oitocentos metros) entre sua lavoura e o pomar da autora”,
assim como condenada ao pagamento de indenização por danos emergentes
e lucros cessantes.
A contestante admitiu ter feito uso do referido
herbicida, mas alegou que aplicou o produto a uma distância mínima de 1.000
metros da cerca viva implantada pela autora e com observância das normas
técnicas pertinentes ao uso daquele produto, assim como da legislação
ambiental.
A propósito ela acrescentou que aquela substância
é indicada para o combate ao cupim colonião, mas as áreas ao redor da cerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
5
viva apresentavam essa praga, o que confirmava que o produto não foi
aplicado naquele local.
O
processo
teve
seu
trâmite
regular
com
apresentação de réplica, realização de perícia e tomada de testemunhos,
tendo o Juiz ao final reputado procedente a ação.
Pois de pronto se adianta que o julgador apreciou
com acuidade a prova e à vista dela externou conclusão rigorosamente
incensurável como se vê nessa passagem da sentença:
“O pedido da ação é procedente.
As partes detêm a posse de propriedades rurais
vizinhas. A autora cultiva laranja para abastecer sua indústria de suco e a ré
cultiva cana-de-açúcar para abastecer a produção de sua usina.
Com a inicial, a autora apresentou trabalho técnico
particular indicando que a ré utilizou na pulverização de seu canavial no ano
de 2015, aplicação desmedida de defensivos agrícolas inibidores de caroteno,
cujos princípios ativos são clomarzone, isoxaflube, norflurazon e mesotrione. A
conduta imprudente da ré teria gerado retardo de crescimento e queda de
produção em mais de 60.000 (sessenta mil) mudas de laranja.
A prova colhida nos autos, consistente nos laudos
técnicos juntados pela autora, assim como no laudo pericial elaborado por
perito de confiança do juízo, não trouxe dúvidas de que houve o dano em
62.623 (sessenta e dois mil seiscentos e vinte e três) pés de laranja. O dano
consiste na clorose (branqueamento) das folhas das plantas, queda de folhas
e retardo no desenvolvimento estimado entre 60 a 120 dias, com encurtamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
6
dos galhos.
Cabe indagar inicialmente qual foi o agente
causador do dano e posteriormente se a ré foi a responsável pela propagação
deste agente.
O laudo pericial muito bem elaborado deixou
evidente em resposta ao quesito de n. 22 (fls. 224) que o dano foi causado por
herbicida, provavelmente do grupo dos inibidores de carotenoides, nome
comercial Gamit Star. No mesmo sentido foi o parecer técnico juntado pela
autora assinado por engenheiro agrônomo. O perito esclareceu que tal
herbicida não é registrado para cultura da laranja e causa severos danos às
plantas cítricas. Não foi a própria autora a responsável pela propagação do
herbicida. Forçoso concluir que este herbicida foi o causador do dano,
portanto, e que este foi lançado por terceiro.
E o laudo técnico não deixou qualquer margem de
dúvida de que a responsável pela propagação foi a ré.
A expressão utilizada pelo perito de que "não é
possível afirmar com certeza se foi decorrente da aplicação realizada pela
Usina Vale, embora todos os indícios apontem para isto" (fl. 224), não é
suficiente para lançar dúvidas acerca da responsabilidade da ré. Na verdade, o
perito não presenciou a propagação do herbicida pela ré e obviamente ele não
poderia afirmar com absoluta certeza que a ré foi a responsável pelo dano,
mas como propriamente afirmou o expert, todas as evidências apontam para
isto, pelos seguintes motivos.
Primeiro, porque, como já anotado, o Gamit não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
7
herbicida registrado para aplicação em plantas cítricas, de modo que o dano
não decorreu de qualquer conduta indevida da própria autora. Até porque, o
perito também esclareceu em resposta aos quesitos complementares que o
dano não poderia ter sido causado por inseticidas, fungicidas, nematicidas,
acaricidas e outros fitossanitários destinados ao controle de pragas e doenças,
mas no caso em questão o dano e os sintomas foram provocados por
herbicidas, sendo que os herbicidas utilizados pela autora em seu plantio e
mencionados às fls. 299/300 no laudo, aplicados de forma indevida, não
produziriam danos compatíveis com o branqueamento das folhas e com o
retardo no crescimento.
Segundo, porque os sintomas que atingiram a
plantação da autora se concentraram na região da divisa com a propriedade
da ré e tais sintomas também foram verificados nas cercas vivas que delimitam
as duas propriedades, nas plantas espontâneas localizadas no interior do
canavial da ré e na própria cana-de-açúcar. Obvio, portanto, que a propagação
do Gamit partiu da propriedade da ré, até porque tal herbicida é utilizado na
cultura de cana-de-açúcar para conter ervas daninhas e consta na receita
agronômica da ré, a utilização deste produto no ano de 2015 na propriedade
lindeira ao pomar da autora. Chama atenção também na indigitada receita
agronômica e nos demais documentos constantes dos autos, a grande
quantidade de Gamit adquirida pela ré, suficiente para pulverizar área muito
superior ao canavial lindeiro à propriedade da autora.
As testemunhas arroladas pela ré disseram que a
margem de segurança de 800 metros de aplicação do Gamit foi respeitada.
Tratam-se de funcionários da empresa cujos depoimentos devem ser
recebidos com reservas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
8
Até mesmo porque, o dano pode ter sido causado
não só pelo desrespeito à faixa de segurança, mas também pela aplicação do
produto em condições inadequadas de temperatura, umidade e/ou velocidade
ventos, e/ou com bicos irregulares e diâmetros muito pequenos das gotículas,
ou ainda, com velocidade de trabalho muito elevada, condições que
favoreceram o processo de volatilização do produto e seu transporte via deriva
para a propriedade vizinha. Deve-se salientar que o Gamit Star (clomazona) é
um produto altamente volátil, sendo recomendado na bula que 'não aplique o
produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes', uma vez
que a alta temperatura contribui para o processo de volatização do princípio
ativo, que fica suspenso no ar, sujeito ao transporte / deslocamento pelo vento,
sobretudo ventos fortes.” (fls. 205 - grifos nossos).
Imperioso, concluir, portanto, que os funcionários da
ré agiram de forma imprudente na aplicação do herbicida, de modo que a ré
deve responder civilmente pela conduta dos seus funcionários, nos exatos
termos do art. 932, inciso III, do Código Civil.”
Em que pese o inconformismo da demandada,
assim havia mesmo de ser.
Como se vê nos autos, o perito judicial enfatizou
que os problemas no pomar da autora foram detectados pouco tempo depois
de a ré ter aplicado o herbicida e estavam localizados justamente nas plantas
próximas da divisa entre as propriedades.
O “expert” informou, ainda, “que os sintomas de
branqueamento (despigmentação) são característicos da ação de um grupo de
herbicidas do qual faz parte o Gamit Star®” e que documentos confirmavam ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
9
sido esse o produto utilizado pela ré, por ela adquirido em quantidade muito
superior à recomendada para a dimensão da sua área.
Confira-se:
“Também se deve considerar que, conforme Ficha
Recomendações Herbicida (fls. 131-132), a aplicação foi realizada no dia
07/04/2015 e que, conforme Parecer Técnico de Engenheiro Agrônomo (fls.
22-39), os sintomas começaram a aparecer após a semana santa de 2015,
finda no dia 04/07/2015. No mesmo Parecer o Engenheiro Agrônomo informa,
ainda, que os funcionários presenciaram a aplicação de fitossanitário no
canavial da propriedade vizinha pouco tempo antes do aparecimento dos
sintomas. Vê-se, portanto, que as datas são compatíveis, sendo possível que
exista correlação entre a aplicação de herbicida no canavial e os sintomas nas
plantas cítricas.
Deve-se considerar, ainda, que os sintomas de
branqueamento (despigmentação) são característicos da ação de um grupo de
herbicidas do qual faz parte o Gamit Star®. A Receita Agronômica indica que
foi realizada aplicação deste produto na Fazenda Boa Esperança e que foi
adquirida uma quantidade suficiente para aplicação em uma área de 1440
hectares, muito superior à área constante na Ficha Recomendações
Herbicidas (fls. 131-132), que indica uma área de 233,19 hectares. Sendo
assim, seria possível tanto a aplicação de Gamit Star® em área total, como a
realização de mais de uma aplicação em área total (até seis aplicações).
Salientamos,
também,
que
os
sintomas
se
concentraram na região da divisa das propriedades, sendo verificados
inclusive nas cercas-vivas, nas plantas espontâneas localizadas no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
10
canavial e na própria cana-de-açúcar, conforme Parecer Técnico de
Engenheiro Agrônomo (fls. 22-39).” (fls. 224/225).
Note-se que o perito não desconsiderou a alegação
da demandada de que outra poderia ter sido a causa do dano ao laranjal
porque o produto fora aplicado a uma distância segura, mas concluiu que
ainda assim se havia de reconhecer caracterizado o nexo causal, assertiva
que desse modo ele justificou:
“A aplicação de um produto fitossanitário não deve
em hipótese alguma atingir propriedades vizinhas. Para tanto, são
estabelecidos procedimentos de aplicação e faixas de segurança, que, se
integralmente respeitados, dificilmente proporcionarão condições para que o
produto provoque danos às regiões circundantes.
Verificados, no entanto, sinais claros de danos por
herbicidas nas plantas cítricas da propriedade da Requerente, com sintomas
característicos do herbicida utilizado no canavial vizinho, cuja aplicação se deu
na mesma época do aparecimento dos sintomas, sendo os danos
concentrados exclusivamente na região da divisa das propriedades, há de se
concluir que haja responsabilidade da Requerida, tendo em vista as duas
hipóteses possíveis:
1. Não se respeitou a distância de segurança
indicada na bula do produto, de 800 metros, fazendo com que um pequeno
deslocamento do produto suspenso provocasse efeitos de fitotoxidez no pomar
da propriedade vizinha.
2. A aplicação respeitou a distância de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
11
sendo o produto aplicado a uma distância superior a 800 metros, mas em
condições inadequadas de temperatura, umidade e/ou velocidade ventos, e/ou
com bicos irregulares e diâmetros muito pequenos das gotículas, ou ainda,
com velocidade de trabalho muito elevada, condições que favoreceram o
processo de volatilização do produto e seu transporte via deriva para a
propriedade vizinha.
Deve-se salientar que o Gamit Star® (clomazona) é
um produto altamente volátil, sendo recomendado na bula que não aplique o
produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes, uma vez que
a alta temperatura contribui para o processo de volatilização do princípio ativo,
que fica suspenso no ar, sujeito ao transporte/deslocamento pelo vento,
sobretudo ventos fortes.
A utilização de bicos irregulares, isto é, que não
sejam bicos de jato plano - leque - com ângulo de jato de 110o, dos tipos LP,
DG, TK,TF ou ADI , pode contribuir para o processo de volatilização do
produto e, consequentemente, para a deriva. A altura da barra de aplicação, a
utilização de gotículas de diâmetro muito pequeno e a velocidade de trabalho
muito elevada, também são fatores que podem contribuir para o processo de
volatilização e transporte do princípio ativo durante aplicação.” (fls. 204).
O perito ainda descartou a possibilidade de os
danos terem sido causados por produto aplicado pela própria autora.
Assim, ele registrou que embora a promovente não
tenha mostrado o receituário, seus registros internos mostravam que no ano
de 2015 aplicara no pomar os herbicidas “Flumyzin 500® (flumioxazina) e
Glyphosate 480 G/L CS (glyphosate)”, mas que os danos apresentados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
12
plantas eram característicos “do grupo dos inibidores da biossíntese de
carotenoides, do qual faz parte o Gamit Star® (clomazone)”, que só pela ré
fora utilizado.
Cuidava de laudo extenso, bem fundamentado e no
qual o subscritor analisou tudo o que importava ao caso.
A demandada aqui alega, é verdade, que o perito foi
inconclusivo porque não afirmou com absoluta certeza que os danos “foram
causados unicamente pela utilização do Gamit”.
Ora, à vista das evidências presentes ao tempo da
perícia e depois de considerar as ponderações da contestante o “expert”
reconheceu, sim, o nexo entre o produto utilizado pela ré e os danos vistos no
laranjal da autora, tanto que de modo expresso consignou que “há de se
concluir que haja responsabilidade da Requerida”.
Ademais, não se há de confundir incerteza com
conclusão baseada em indícios veementes e na exclusão de outros fatores
causais.
Em situações tais é isso basta conforme tem
decidido esta Corte, como mostra acórdão assim ementado:
“Direito de vizinhança. Responsabilidade civil.
Demanda indenizatória fundada em danos causados em plantação de
seringueiras em razão de contaminação derivada da pulverização de herbicida
em lavoura canavieira cultiva em imóvel vizinho. Laudo pericial indicativo da
elevada probabilidade de o uso de agrotóxico por parte da ré ter efetivamente
provocado danos à plantação do autor. Compatibilidade entre esses danos e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
13
produto químico utilizado. Ausência de outra explicação plausível para o
ocorrido. Desnecessidade de certeza plena quanto à relação de causa e efeito
entre o evento deflagrador e os danos apontados como dele decorrentes,
bastando a constatação da elevada probabilidade de que o evento realmente
tenha sido causa direta e imediata dos prejuízos. Teoria da causalidade
adequada. Nexo corretamente reconhecido na espécie. Dever indenizatório
presente.
Encargos
sucumbenciais
imputados
à
ré.
Descabimento.
Decaimento de forma quase integral do autor, que por essa razão deve
responder pelos encargos em questão, nos termos do art. 21, parágrafo único,
do CPC/73, vigente na data da decisão. Sentença de parcial procedência
reformada tão somente quanto a esse aspecto. Apelação da ré parcialmente
provida.” (Apelação no 0000359-63.2009.8.26.0412, rel. Des. Fabio Tabosa, j.
em 09/08/2017).
Na tentativa de negar culpa pelo ocorrido a apelante
aqui afirma, ainda, que não foi comprovado ter ela inobservado as condições
climáticas quando da aplicação do produto, mas o fato é que seu próprio
assistente informou que no ano de 2015 não era realizado “o monitoramento
das condições ambientais para aplicação de fitossanitários” (fls. 221).
Tampouco tem relevo a evocação aos depoimentos
de seus funcionários, já que a controvérsia dizia respeito a uma questão
técnica e justamente para dirimi-la se produziu a perícia.
Note-se, ainda, ser de todo irrelevante a notícia de
que o assistente técnico da apelante informou que em 2017, quando se
realizou a vistoria, a demandada já não fazia uso do produto, já que a
demanda versava sobre fato ocorrido em 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
14
Ante tal contexto caso era mesmo de se reconhecer
que a ré danificou a plantação de laranjas da autora, impondo-se, então, o
devido ressarcimento.
Inobstantes
as
alegações
da
recorrente,
indenização por lucros cessantes havia mesmo ser concedida, eis que
conforme bem asseverou o sentenciante “o dano decorre do retardamento da
produção, já que a ação do Gamit causou encurtamento de ramos,
branqueamento de folhas com danos aos tecidos e com possibilidade de
produção menor”.
Motivo não há, destarte, para se considerar injusta a
aludida paga, eis que estava em consonância com o anúncio do artigo 402 do
Código Civil de que “as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do
que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
E nem era caso de negar abono à estimava
apresentada pelo expert, mostrando-se irrepreensível a conclusão do
sentenciante a respeito:
“Em relação aos lucros cessantes, a fórmula
utilizada pelo perito também se mostrou correta, já que o expert apurou a
produção total da fazenda em caixas de laranja, obtendo produtividade média
anual de 534,3 cx/ha/ano (caixas por hectare por dano), dividiu este valor pelo
número de meses, obtendo o quanto cada mês contribui para a produção
anual e multiplicou este valor pelo número de meses de atraso por talhão,
encontrando, desta forma, a quantidade de caixas de laranja que deixarão de
ser produzidas pelo atraso, multiplicando pelo valor da caixa em reais, o perito
encontrou a perda decorrente do atraso em reais por hectare. Por último, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000343-17.2016.8.26.0390
15
expert multiplicou esta última perda em reais por hectare pela área afetada em
cada talhão, obteve-se o valor do lucro cessante por talhão em reais. O valor
da caixa de laranja foi encontrado após pesquisas de mercado no ano da
elaboração do laudo. Assim, os lucros cessantes perfizeram R$ 241.233,37.”
Por fim, o valor referente aos danos emergentes foi
o apontado pelo perito e não se confundia com o montante devido a título de
lucros cessantes (fls.240).
Para tal fim o Juiz adotou os valores nominais
indicados no primeiro campo do laudo, isto é, sem a correção monetária e os
juros computados pelo “expert” num outro campo, o que torna despropositada
a alegação da apelante de que a condenação se deu por valores que “já
sofreram a incidência de correção monetária e juros de mora desde a época
dos fatos até a elaboração do laudo pericial”.
Razão não há, portanto para se alterar o desfecho
oferecido pela bem lançada sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar
a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do
valor da condenação.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator